Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE. CONDUTA ILEGÍTIMA/ILEGAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor desembolsado pelo autor, corrigido monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. Nas hipóteses de incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (art. 14), de forma solidária (art. 7o, p. ún.).
3. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.954/2011, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”
4. A empresa contratante é solidariamente responsável pelas operações cambiárias realizadas pelo seu correspondente, sendo irrelevante para o consumidor a ausência de efetivação dos trâmites necessários à concretização da operação – lançamento no sistema do Banco Central –, o valor estar dentro do limite previsto ou mesmo a previsão de entrega para data futura, não podendo a conduta ilegítima/ilegal da vendedora direta da moeda estrangeira ser imputada ao autor. Eventual descumprimento contratual ou conduta irregular/ilegal do correspondente deve ser objeto de ação de regresso.
5. A extensão da responsabilidade das corretoras de câmbio, em solidariedade com as agências de turismo, tem limite na duração da parceria comercial estabelecida entre elas. No caso, o rompimento do vínculo contratual ocorreu em momento anterior à segunda operação cambiária, afastando a responsabilidade da recorrente pelos danos dela advindos.
6. No caso, não se vislumbra a hipótese de culpa exclusiva do consumidor – sob o argumento de que estaria ciente do risco de adquirir moeda estrangeira no mercado paralelo –, porquanto a vendedora direta atuava formalmente no mercado cambiário – inclusive como correspondente da ora recorrente –, não se aplicando o teor do art. 14, §3o, inciso II, do CDC.
7. O art. 475 do Código Civil franqueia à parte lesada pelo inadimplemento, em qualquer das hipóteses – resolução do contrato ou cumprimento da obrigação –, a cumulação com pedido de indenização por perdas e danos.
8. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese, em que configurado mero inadimplemento contratual.
9. Apelo conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.